Tribunal: TJES
Processo: 0001267-65.2011.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001267-65.2011.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

APELADO: ROGERIO EGIDIO DE PAULA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. APLICABILIDADE IMEDIATA DO TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE PROTESTO PRÉVIO DA CDA. OMISSÃO DO MUNICÍPIO QUANTO À SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INÉRCIA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. COMPATIBILIDADE ENTRE A AUTONOMIA MUNICIPAL E A OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO STF E PELO CNJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu de apelação e negou-lhe provimento, mantendo a extinção de execução fiscal ajuizada há mais de vinte e quatro anos, sem citação válida ou localização de bens penhoráveis, diante da ausência de interesse de agir do Município e da não observância do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão monocrática incorreu em error in judicando ao aplicar o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 para extinguir execução fiscal sem resolução de mérito; e (ii) analisar se a ausência de protesto prévio da CDA e de pedido tempestivo de suspensão da execução fiscal são suficientes para afastar o interesse processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática aplica corretamente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184, que legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa, desde que não observadas as medidas extrajudiciais prévias exigidas.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 concretiza a tese do Tema 1.184 e determina a extinção de execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00 que permaneçam sem movimentação útil há mais de um ano, salvo se requerida a não aplicação da norma mediante demonstração de viabilidade de localização de bens no prazo de 90 dias.

5. No caso concreto, o Município foi intimado para manifestação quanto à aplicabilidade do Tema 1.184, mas permaneceu inerte, não promovendo o protesto da CDA e tampouco requerendo a suspensão da execução com fundamento no § 5º do art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024.

6. A inércia do Município, somada à ausência de qualquer movimentação útil ou tentativa de localizar bens penhoráveis em mais de vinte e quatro anos de tramitação, revela desinteresse processual e justifica a extinção do feito sem resolução do mérito.

7. A autonomia dos entes federativos não se sobrepõe à aplicação de normas constitucionais e infraconstitucionais que regulamentam o devido processo legal, especialmente quando orientadas por princípios como o da eficiência administrativa.

8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça é firme no sentido de reconhecer a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor não precedidas de medidas extrajudiciais eficazes, conforme exigido pelo STF e pelo CNJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 não afronta a autonomia municipal, pois decorre do princípio da eficiência administrativa.

2. A ausência de protesto prévio da certidão de dívida ativa e de pedido de suspensão da execução fiscal configura desinteresse processual e autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito.

3. A inércia do ente público quanto ao atendimento das providências previstas no Tema 1.184 e na Resolução CNJ nº 547/2024 impede o prosseguimento da execução fiscal de pequeno valor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §§ 1º e 5º; CPC, art. 485, VI; Lei nº 6.830/1980, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.330.085 (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 11.08.2023; TJES, Apelação Cível nº 0001148-31.2016.8.08.0020, Rel. Des. Heloisa Cariello, j. 30.04.2025; TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 5006452-40.2022.8.08.0011, Rel. Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, j. 20.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001267-65.2011.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI
APELADO: ROGERIO EGIDIO DE PAULA

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Extrai-se
que
o agravo interno
se volta contra
Decisão Monocrática
que
CONHECEU

d
o recurso e
NEGOU
PROVIMENTO
,
p
or contrariar
recurso submetido à tese com repercussão geral
.

Pois bem.

Analisando os argumentos utilizados
não vejo como alterar o teor da Decisão Monocrática, sobretudo porque
diferentemente do que alega o recorrente,
verifico
que
foi oportunizado ao Ente se manifestar sobre o TEMA 1.184 do STF, não
realizando

atitudes
efetivas para satisfação do crédito
,
cuja ação executiva perdura por mais de 24 anos.

S
enão vejamos trecho da Decisão Monocrática
:

Destaco que a questão envolvendo o presente recurso destoa do meu entendimento acerca da matéria, notadamente porque o Município exequente não se utilizou de sua faculdade prevista no item 3 do Tema 1.184 e no § 5º da Resolução n. 547/2024 do CNJ, fato este que conduz na ausência de interesse de agir, ao fundamento de que o crédito tributário seria inferior ao valor mínimo previsto no referido Tema 1.184 do STF e em Resolução do Conselho Nacional de Justiça para seu prosseguimento. Vejamos:

Tema n. 1.184

Tese fixada: 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

O artigo 1º, da Resolução n. 547/2024 do CNJ, adotado pela magistrada sentenciante como fundamento para a extinção, assim prevê, in verbis:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. § 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. [...] § 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor."

Assim, diante desse cenário, especialmente considerando o valor baixo da execução sem que tenha havido sequer a citação do executado e tampouco o protesto do título, entendo que demonstrado a ausência de interesse de agir do Município, em razão da inércia ao atender o despacho na origem.

Em casos análogos, assim se posiciona a jurisprudência firme das Câmaras Cíveis deste Eg. Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. BAIXO VALOR. NÃO COMPROVAÇÃO DO PROTESTO DO TÍTULO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a aplicabilidade imediata do Tema 1.184 e da Resolução CNJ nº 547/2024 à execução fiscal em curso; e (ii) averiguar a adequação da extinção do processo em razão da ausência de protesto da CDA. III. RAZÕES DE DECIDIR O Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 possuem aplicação imediata aos processos em curso. A execução fiscal de baixo valor (inferior a R$ 10.000,00) exige comprovação da tentativa de solução administrativa prévia e protesto do título. A ausência do protesto da CDA cujo valor é inferior a dez mil reais, bem como de justificativa bastante para fazer crer na inadequação da medida, é circunstância que afasta o interesse de agir, conforme estabelecido no Tema 1.184 do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.. Data: 30/Apr/2025. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0001148-31.2016.8.08.0020. Magistrado: HELOISA CARIELLO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Dívida Ativa (Execução Fiscal).

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. AUTONOMIA MUNICIPAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível, mantendo a sentença de extinção de execução fiscal de baixo valor. O agravante sustenta a existência de legislação municipal (Lei nº 8006/2022) que estabelece valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais, invocando a autonomia municipal. Argumenta, ainda, que a previsão de parcelamento do débito e o posterior protesto da certidão de dívida ativa configuram medidas extrajudiciais suficientes para justificar o prosseguimento da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 viola a autonomia municipal ao impor critérios para o ajuizamento de execuções fiscais; e (ii) analisar se as providências adotadas pelo Município, notadamente a previsão de parcelamento do débito e o protesto posterior à sentença, são suficientes para afastar a extinção da execução por ausência de interesse processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 não viola a autonomia municipal, pois se fundamenta no princípio da eficiência administrativa, exigindo que o ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor seja condicionado à adoção prévia de medidas extrajudiciais. 4. A competência dos entes municipais para legislar sobre tributos próprios não afasta a necessidade de observância da razoabilidade e proporcionalidade na mobilização do aparato judicial para a cobrança de créditos de pequeno valor. 5. O ajuizamento da execução fiscal somente se justifica após a tentativa de solução administrativa e o protesto da certidão de dívida ativa, salvo se demonstrada a ineficácia dessas medidas. 6. No caso concreto, o Município não adotou o protesto antes da extinção da execução fiscal, somente o fazendo após o julgamento da apelação, configurando inércia incompatível com a exigência de providências prévias. 7. A decisão monocrática que manteve a extinção da execução fiscal encontra-se em conformidade com os parâmetros fixados pelo STF no Tema 1.184, sendo inviável a reforma pretendida pelo agravante. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 não viola a autonomia municipal, pois se fundamenta no princípio da eficiência administrativa. 2. A extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual é medida legítima quando não demonstrada a adoção prévia de solução administrativa e o protesto tempestivo da certidão de dívida ativa. 3. A mera previsão legal de parcelamento do débito não supre a exigência de comprovação de medidas extrajudiciais eficazes para justificar o ajuizamento da execução fiscal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 6.830/1980, art. 1º; Resolução CNJ nº 547/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.330.085 (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 11.08.2023. Data: 20/Mar/2025. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5006452-40.2022.8.08.0011. Magistrado: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES. Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA. Assunto: Dívida Ativa (Execução Fiscal)

Do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Portanto,
por qualquer ângulo que se análise está demonstrada
a

impossibilidade de acolher o pleito recursal.

Diante de tais razões,
CONHEÇO
do

agravo interno

e
NEGO-
LHE

PROVIMENTO
,
mantendo a Decisão Monocrática
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

1ª Sessão Ordinária Virtual 26/1/26

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira